Tribunal: CARF
Processo: 10980.001167/2007-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.001167/2007-30
ACÓRDÃO
2002-009.660 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HOSTILIO DIAS DE OLIVEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2001
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. FASE LITIGIOSA NÃO INSTAURADA.
RECURSO VOLUNTÁRIO RESTRITO À ANÁLISE DA INTEMPESTIVIDADE DA
IMPUGNAÇÃO.
A apresentação intempestiva da impugnação não instaura a fase litigiosa
do processo administrativo fiscal, de forma que o conhecimento do recurso
voluntário estará restrito apenas à análise da tempestividade da
impugnação, se questionada.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, apenas na parte que questiona a intempestividade da
impugnação e, na parte conhecida, dar-lhe provimento, conforme acima descrito, para anular a
decisão proferida, determinando o retorno dos autos à Delegacia de Julgamento para que a
autoridade julgadora de primeira instância se manifeste sobre todos os demais argumentos de
defesa.

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente e Relator

Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.660 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.001167/2007-30
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral(substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Por meio do auto de infração de fls. 06/12, exige-se o recolhimento de R$
17.578,95 de imposto suplementar, R$ 13.184,21 de multa de ofício de 75% e
acréscimos legais, em decorrência da revisão da declaração do IRPF do exercício
2002, ano-calendário 2001.
A revisão foi efetuada com fundamento nos arts. 788, 835 a 839, 841, 844, 871,
926 e 992, todos do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, aprovado
pelo Decreto n.o 3.000, de 26 de março de 1999 (fl. 12).
O lançamento, de acordo com a descrição dos fatos e os enquadramentos legais
de fl. 10, apurou omissão de rendimentos de pessoa jurídica e dedução indevida a
título de livro caixa.
Cientificado do lançamento em 16/12/2006 (fl. 270), ingressou em 19/01/2007
com a impugnação de fls. 01/04, instruída com os anexos de fls. 05/263.
Informa que seus rendimentos “foram obtidos de forma trabalho sem vínculo
empregatício, referente a serviços prestados a 03 Municípios do Estado do Paraná,
exclusivamente na Preparação e Aplicação de Concursos Públicos Municipais”. Diz
que a Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul emitiu a DIRF com erro, constando
seu nome tanto como fonte pagadora como beneficiário, o que desencadeou o
preenchimento equivocado dos rendimentos como provenientes de pessoa física.
Houve correção do erro pela fonte pagadora, do qual foi informado em
07/03/2002. A fonte pagadora Município de Ortigueira somente informou os
dados corretos em 27/09/2006. Aduz que os equívocos ocorridos na sua
DIRPF/2002 “originaram de informações erradas das fontes pagadoras, não
havendo má-fé, dolo, ou intenção de Lesar o Fisco Nacional”.
Quanto à glosa de despesas do livro caixa, alega que seus rendimentos são
exclusivamente de prestação de serviços na área de elaboração, preparação,
aplicação, análises e conferências de provas e gabaritos de concursos públicos
municipais e, de acordo com o artigo 51, inciso III, da Instrução Normativa SRF no
15, de 2001, há a previsão para a dedução das despesas de custeio pagas,
necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte pagadora. Afirma
que “jamais conseguiria sozinho obter a Receita das realizações destes Concursos
Públicos Municipais, sem o Apoio das Pessoas Físicas e das despesas que paguei,
Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.660 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.001167/2007-30
3
para preparação e realização destes Concursos Públicos Municipais”. Discorre
sobre as dificuldades na área de promoção de concursos públicos, cuja
esporadicidade de eventos não permite a manutenção de quadro de empregados.
Requer que sejam restabelecidas as deduções do livro caixa e que sua DIRPF/2002
tenha sua retificação aceita, “gerada e recebida pela Unidade da Receita Federal,
onde corretamente os dados declarados erroneamente, serão corrigidos, e
apresentarão o fato verdadeiro”.
Cientificado da decisão de primeira instância em 02/03/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 28/03/2016, Recurso Voluntário, alegando, em apertada síntese, que:
a) a impugnação foi entregue tempestivamente, logo deve ser anulada a decisão
de piso, com o retorno dos autos para julgamento do mérito;
b) preliminarmente, alega a prescrição para cobrança do espólio, uma vez que o
contribuinte
c) o espólio não é responsável por multa de ofício e por eventual multa moratória
por falta de previsão legal;
d) a responsabilidade do espólio é dos tributos devidos pelo falecido até a data da
partilha;
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo de Sousa Sateles, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Da Preliminar de Nulidade da Decisão Recorrida
Preliminarmente, cabe a análise da intempestividade da peça impugnatória, haja
vista que, se reconhecida a sua apresentação a destempo, restará prejudicada a apreciação das
demais questões recursais.
De acordo com os fundamentos da decisão recorrida, a Impugnação é intempestiva,
in verbis:
(...)
No caso concreto, o interessado foi cientificado por meio postal, com
recebimento em seu domicílio tributário em 16/12/2006 (fl. 270). O prazo legal
para impugnar a exigência, por conseguinte, encerrar-se-ia em 18/01/2007. A
pretensa impugnação foi interposta em 19/01/2007 (fl. 01), portanto,
intempestivamente.
Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.660 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.001167/2007-30
4
(...)
Em sede recursal, o contribuinte alega a tempestividade da impugnação, pois a
impugnação foi entregue tempestivamente, em 18/01/2007, conforme a data do protocolo pelo
carimbo da Agência de Cianorte/PR, logo deve ser anulada a decisão de piso, com o retorno dos
autos para julgamento do mérito.
Compulsando os autos, no documento citado pela decisão a quo (e-fl. 03), em
especial, o carimbo da ARF CIANORTE, parece-me que, de fato, a data do protocolo da
impugnação seja 18/01/2007 e não 19/01/2007.
Assim sendo, entendo que a decisão proferida deva ser anulada, devendo os autos
retornarem à Delegacia de Julgamento para que a autoridade julgadora de primeira instância se
manifeste sobre os demais argumentos de defesa trazidos na peça de impugnação.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por CONHECER PARCIALMENTE do Recurso voluntário,
apenas na parte que questiona a intempestividade da impugnação e, na parte conhecida, DAR -
LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito, para anular a decisão proferida, determinando o
retorno dos autos à Delegacia de Julgamento para que a autoridade julgadora de primeira
instância se manifeste sobre todos os demais argumentos de defesa.
Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles

Fl. 355
DF CARF MF
Original